Tribunal: TJDFT
Processo: 0724347-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0724347-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GVR HOME INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA AGRAVADO: LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI, LAB ARQUITETURA LTDA D E S P A C H O Apesar da menção à "antecipação da tutela recursal" no título da peça recursal, bem como a marcação do campo próprio no cadastro do PJe, não há pedido expresso de liminar ou exposição dos fundamentos conducentes a tanto. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as agravadas, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 18 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator